Tribunal: TJMT
Processo: 1012149-67.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012149-67.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Anulação, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ENEIDES MARTINS DA SILVA - CPF: 496.063.521-53 (AGRAVANTE), EXCELENTÍSSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — MANDADO DE SEGURANÇA —
IMPETRAÇÃO —
PRAZO DECADENCIAL —
CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS — CENTO E VINTE (120) DIAS — DECADÊNCIA — CONFIGURAÇÃO.

É certo que “
o prazo para a impetração do mandado de segurança é decadencial e, como tal, não possui natureza de prazo processual. Trata-se de prazo contado em dias corridos e não apenas nos dias úteis, sendo inaplicável a regra do art. 219 do CPC.
” (STJ, AgInt nos EDcl no RMS 58440/RJ); logo, resta configurada a decadência, uma vez que ultrapassado o prazo de cento e vinte (120) dias para a impetração do mandado de segurança.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
Eneídes Martins da Silva
contra a decisão que indeferiu a segurança (Id. 17420454).

Assegura que “
a decadência é um prazo processual e, que de acordo com o novo Código de Processo Civil de 2015, implantado pela Lei no 13.105, de 16 de março de 2015, o prazo processual civil é computado em dias úteis.
”, pelo que “
não tem que se falar em perda do direito do agravante em razão da decadência
”.

Assevera que, na data de 19 de março de 2019, publicou-se “
o Decreto n° 62 que garantia a promoção e respectiva transferência do Impetrante para a reserva remunerada, a contar de 16 de novembro de 2019 e 16 de dezembro de 2019
”; todavia, no dia seguinte, “
o agravado, ora Governador do Estado de Mato Grosso, anulou de ofício o Decreto n° 62 de 19 de março de 2019 através da publicação do Decreto Governamental n° 72 de 20/03/2019
”.

Requer seja determinado que a autoridade coatora “
mantenha incólume o Decreto no 62 de 19/03/2019, garantindo assim, a materialização do princípio da legalidade na administração militar com a consequente promoção do agravante, a contar de 16/11/2019 e respectiva transferência para a reserva remunerada a contar de 16/12/2019
”.

Contrarrazões (Id. 27307469).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O agravante
Eneídes Martins da Silva
, impetrou mandado de segurança contra ato acoimado de ilegal praticado pelo
Governador do Estado de Mato Grosso
.

A apontada ilegalidade estaria materializada em decisão administrativa do Governador do Estado de Mato Grosso publicada no Diário Oficial do Estado em
20 de março de 2019
, que anulou de ofício, o Decreto do Estado de Mato Grosso no 62, de 19 de março de 2019 (Id. 11446966, fls. 1).

Indeferi a segurança com fundamento na ocorrência de decadência, uma vez que o
mandamus
foi impetrado em
15 de agosto de 2019
, data em que o direito de impetração de há muito estava fulminado pela decadência.

[...]
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que
o termo inicial do prazo de decadência para impetração de mandado de segurança é a data da publicação do respectivo ato no Diário Oficial
e não a intimação pessoal do servidor. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 59151/MS, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de março de 2019). [sem negrito no original]

Todavia, discorda o agravante ao apontar que “
o prazo processual civil é computado em dias úteis.
” (Id. 20114466, fls. 5).

Patente o equívoco do agravante, porquanto “
o prazo para a impetração do mandado de segurança é decadencial e, como tal, não possui natureza de prazo processual. Trata-se de prazo contado em dias corridos e não apenas nos dias úteis, sendo inaplicável a regra do art. 219 do CPC.
” (STJ, Quarta Turma, AgInt nos EDcl no RMS 58440/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de dezembro de 2019).

[...] DECADÊNCIA DO DIREITO À IMPETRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 219 DO CPC. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.

[...]

3. O novo Código de Processo Civil, ao alterar a sistemática da contagem de prazos, estipulando o cômputo somente dos dias úteis, o fez única e exclusivamente em relação aos prazos processuais, nos termos do parágrafo único do artigo 219.

4.
Não se tratando de prazo processual, descabe cogitar a incidência do art. 219 do CPC ao prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias estabelecido para a impetração do mandado de segurança (art. 23 da Lei 12.016/09)
.

5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, Segunda Turma, MS 34941/ES AgR, relator Ministro Edson Fachin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de dezembro de 2017). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2020